Tribunal: STF
Processo: Rcl 41377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão de proferida nos autos da Ação Penal 0707218-45.2019.8.07.0020, em trâmite no Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, que indeferiu pedido de renovação de proposta de transação penal.
    2.  O reclamante sustenta que mesmo com a prescrição dos supostos fatos o Ministério Público prosseguiu com a ação penal. Afirma que: (i) após sofrer constrangimento com a intimação para comparecimento à audiência de conciliação, enviada ao seu órgão de trabalho, o autor compareceu e concordou com os termos propostos na autocomposição; (ii) após a transação, ocorreram alterações na sua rotina de trabalho e, por isso, não poderia mais cumprir a carga horária de prestação de serviços à comunidade que fora acordado, mas entrou em contato com o Ministério Público para informar o ocorrido” e foi informado que, caso não cumprisse o acordo, a transação seria cancelada, o que, de fato, ocorreu, e a ação penal seguiu o curso. 
    3. Com o intuito de trancar a ação penal, o autor impetrou habeas corpus, que foi negado, solicitando nova transação penal, uma vez que agiu de boa-fé e que o seguimento da ação penal implicaria violação ao contraditório e ampla defesa. Contra a decisão que rejeitou seu habeas corpus, o autor ajuizou a presente reclamação, com fundamento em violação à Súmula Vinculante 35.
    4. É o relatório. Decido.
    5.   Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. No caso, o autor alega violação à autoridade da Súmula Vinculante 35, que diz:
    “A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.” 
    8. A mencionada súmula vinculante definiu que a transação penal não forma coisa julgada material, e que é possível que o Ministério Público solicite a continuidade da persecução em caso de descumprimento das cláusulas firmadas no acordo. Na hipótese, não houve manifestação acerca de como o MP deve conduzir o acordo, ou sobre exceções que pudessem gerar postergação do acordado, ou até mesmo suspensão para novo acordo, como requer o autor na presente reclamação. De modo que não há a necessária aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 35, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    9. Ademais, da leitura do ato reclamado, e dos documentos acostados aos autos (Doc. 6 fls. 13 e 30), nota-se que, diferentemente do que alega o autor, o Tribunal de origem não violou à SV 35. Pelo contrário, fez valer o seu entendimento de que, em caso de descumprimento do que acordado em transação penal, é facultado ao MP dar prosseguimento a ação, no estado em que estiver.
    10. O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por oportuno, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. 
    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator